Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO contra decisão proferida nos autos do INVENTÁRIO n. 0014861-35.2019.8.11.0004, 323662, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças determinou a emenda da inicial com a correção do valor da causa e o devido recolhimento das custas judiciais remanescentes e “para pagar o décuplo do valor inicialmente atribuído à causa a título de multa, nos termos do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil, consignando para cumprimento da determinação o prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção do feito.”.
Explica a agravante que não existiu em nenhum momento a intenção ou má intenção de atacar o recolhimento das custas, pois, o inventários é feito de fases e, somente após as primeiras declarações se pode fazer uma estimativa do valor da causa; que somente após a homologação dos valores, inclusive com avalição do fisco é que se tem um valor final; que jamais teve a intenção de recolher custas a menor, mas, sim, recolher as custas sobre o valor correto.
Pondera que aplicação do artigo 100 do CPC, envolve revogação da justiça gratuita, o que não é o caso e que extrapola a analogia.
Defende que a decisão extrapola o princípio da não surpresa, pois, deveria o juiz ouvi-la nos autos, antes de presumir má-fé.
A respeito da analogia pondera que “pegar um artigo que visa punir má-fé de quem declara assistência judiciária, e aplicar para quem SUPOSTAMENTE recolheu custas a menor é algo que não tem respaldo legal e não visita conceitos como razoabilidade e proporcionalize”.
Ainda defende que a decisão é genérica, com emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.
Nestes termos requer, caso assim entenda, que seja anulada a decisão de imediato; caso contrário, requer a revogação da determinação de pagamento de multa e prosseguimento do feito, independente da complementação de custas, que podem/devem ser pagas depois da fase final dos debates e avaliação do patrimônio (onde se terá um valor definitivo).
Almeja ainda a intimação da Procuradoria para fazer parte do procedimento.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, ainda que parcialmente.
Primeiramente quanto ao pleito do prosseguimento do inventário sem que haja correção das custas e complementação, não prospera, pois, de forma geral, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido, excluída dívida e meação do cônjuge supérstite. Eventual exceção seria se não fosse do conhecimento quais são os bens do espólio, o que não é caso.
Todavia, quanto a aplicação da multa e verificação das teses de ofensa ao princípio da não surpresa e decisão não fundamentada, ante a necessidade de aprofundamento na matéria, ei por bem deferir o efeito suspensivo quanto a aplicação da multa.
Ante todo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para conceder efeito suspensivo tão somente a parte da decisão que condena a agravante ao pagamento de multa.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a agravante para comprovar o pagamento do preparo, no prazo legal; em caso negativo, fica intimada para pagamento em dobro, sob pena de deserção.
Na sequência, intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À PGJ para, querendo, opinar.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator